Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-39.2021.8.11.0036
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000816-39.2021.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Depósito, Depósito Elisivo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA OLIMPIA TEIXEIRA - CPF: 427.939.987-53 (EMBARGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO DOURADO - CPF: 065.813.151-68 (EMBARGANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DOURADO - CPF: 003.800.081-49 (EMBARGANTE), HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 01.868.298/0001-19 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No
1000816-39.2021.8.11.0036

EMBARGANTE:
HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA – ME, LUIS CARLOS DOURADO e ANTONIO AUGUSTO DOURADO

EMBARGADA:
MARIA OLIMPIA TEIXEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DEPÓSITO COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – TEORIA DA
ACTIO NATA
– RECONHECIMENTO DA LESÃO NA CITAÇÃO DA “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E REPARAÇÃO DE DANOS” – INOCORRÊNCIA – AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL DISTINTA DA AÇÃO DE DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA – ME, LUIS CARLOS DOURADO e ANTONIO AUGUSTO DOURADO
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 206370167, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 204929185, proferido no
Recurso de Apelação no.
1000816-39.2021.8.11.0036
, que à unanimidade, proveu o recurso, para afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos para regular processamento.

Em suma, sustentam que o v. acórdão é omisso porquanto a Escritura Pública de Depósito - ID 200854151, que fundamenta e presente ação, foi entabulada em 13 de outubro de 2.000, onde a apelante deposita em favor dos apelados, os bens aqui discutidos, porém, em 11 de novembro de 2.009 (nove anos após a escritura), as partes firmam o
contrato de locação
, anexo ao ID 200854152, onde o depósito dos bens deixa de ser gratuito e passa a ser oneroso, conforme descrito no Parágrafo Primeiro da Cláusula 1a do contrato.

Destacam que, no dia 15 de outubro de 2014 (marco inicial para a prescrição da presente ação), a apelante ingressa com a ação de Rescisão Contratual, (autos n° 1278-57.2014.811.0036 – Id. 200854195, 200854196 e 200854197), com o objetivo de rescindir o Contrato de Locação por inteiro, ou seja, buscando tanto a devolução do imóvel, quanto dos móveis descritos no Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira, sendo os apelados citados em 23/02/2015 (06 anos e 10 meses antes da propositura da ação).

Assim, pugnam seja acolhidos os presentes Embargos, para sanar a omissão apontada, mantendo-se a sentença guerreada em sua integra.

Sem contrarrazões - ID no 207997150.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão “
quanto ao Objeto do Contrato de Locação, que englobava os bens móveis descritos na escritura
(
Parágrafo Primeiro da Clausula 1o do contrato de Locação)
, Reconhecendo que o inicio do marco prescricional, se deu com a citação valida da ação proposta pela Apelante, buscando a Rescisão do Contrato de Locação, uma vez que os bens aqui discutidos estavam inclusos naquele contrato”,
de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, o acordão vergastado fora claro e bem fundamento ao afastar a prescrição, vejamos:

Isto porque, consoante se verifica dos pedidos constantes da Ação de Rescisão Contratual (autos n° 1278-57.2014.811.0036), esta tem por objeto a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e a condenação ao pagamento dos alugueis em atraso com seus devidos acréscimos e acessórios, vejamos trecho da sentença de primeiro grau constante no ID.

200854200:

“Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Alugueres e Reparação de Danos ajuizada por LEOLINO ARAÚJO NETO e MARIA OLIMPIA TEIXEIRA, em face do HOSPITAL OSWALDO CRUZ, ANTÔNIO AUGUSTO DOURADO e LUIZ CARLOS DOURADO, sendo que estes últimos foram excluídos do polo passivo na Decisão Saneadora.

Alegam os requerentes que são sócios proprietários de um imóvel localizado na Rua Pires e Lopes, no. 100, Bairro Jardim Primavera, na Cidade de Guiratinga/MT, onde atualmente, encontra-se instalada a sede do Requerido HOSPITAL OSWALDO CRUZ. Salientam ainda que no ano de 2010, os Requerente celebraram juntamente com os demais sócios,
contrato de locação do referido imóvel
, com o valor do aluguel acordado na importância de R$6.000,00 (seis mil reais) mensais, sendo que este valor seria rateado entre os 5 (cinco) sócios proprietários do citado imóvel, o que proporcionalmente corresponderia a importância mensal de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) por sócio, no caso dos autores, por se tratar de 02 (dois) sócios, o valor devido pelos aluguéis seria de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Ocorre que desde o início do contrato de locação, a parte requerida adimpliu tão somente as parcelas do mês de abril e maio de 2010, permanecendo utilizando o imóvel até a presente data, sem o pagamento de qualquer débito.

Por fim, argumenta a parte autora que tentou negociar de forma amigável, porém não obtiveram êxitos. Assim na exordial requerem o
despejo
da parte requerida de 2/5 (dois quinto) do imóvel para desocupação imediata, a reparação por algum dano, a
rescisão do contrato e condenação dos aluguéis atrasados com os devidos acréscimos e acessórios.

Decisão que indeferiu o pedido liminar (fls. 51/52).

A parte requerida apresentou contestação às fls. 82/102. Arguiu preliminares e no mérito impugnou os argumentos apresentados pela parte autora, principalmente, os cálculos e as cláusulas contratuais em que foi estipulado a cobrança de multa e juros, dizendo que são abusivas, considerando a teoria da imprevisão, visto que no momento do contrato estava em condições de arcar com tudo que havia firmado, contudo a conjuntura econômica do hospital modificou-se, por circunstâncias supervenientes e imprevisíveis, de modo que passou a ser impossível cumprir com todos encargos. A parte autora impugnou a contestação (fls. 142/166).

Decisão saneadora que analisou e julgou as preliminares arguidas pela parte requerida na contestação (fls. 177/179).

A parte autora manifesta-se nos autos, asseverando que a ação deve prosseguir tão somente com relação à cobrança dos aluguéis atrasados, devidamente atualizado, visto que os demais perdidos perderam o objeto (fls. 219/221), requerendo inclusive o julgamento antecipado da lide.

[...]

2) DO MÉRITO. 2.1) DOS PEDIDOS DE DESPEJO, DA REPARAÇÃO DOS DANOS E DA RESCISÃO DO CONTRATO PRESENTES NA EXORDIAL.

Quanto a estes pedidos, observa-se que durante o trâmite processual eles perderam o objeto, visto que a própria parte autora às fls. 219/221, afirmou que o imóvel objeto deste litigio, fora adquirido pelos representantes do Requerido HOSPITAL OSWALDO CRUZ, Sr. Antônio Dourado e Luiz Carlos Dourado.

Nesse sentido, observa-se que houve a perda do interesse processual quanto a esses pedidos que equivale a utilidade e necessidade do processo, como instrumento apto à salvaguarda a aplicação do direito questionado em face do caso concreto, o qual deve persistir durante todo o curso do processo. Vale ressaltar que essa questão inclusive é de ordem pública, visto que consiste em uma das condições da ação. Por isso tal matéria deve ser analisada até o momento da sentença.

Assim, por não subsistir interesse processual dos autores na apreciação do mérito desses pedidos, impõe-se o NÃO CONHECIMENTO deles, devendo o feito ser EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO A ELES, devendo o mérito prosseguir apenas com relação à cobrança dos alugueres não pagos pele período de utilização do imóvel. [...]”

Enquanto isso, a presente
Ação de Depósito com Conversão em Perdas e Danos,
visa o depósito, a avaliação e posterior entrega dos bens móveis “equipamentos, acessórios, utensílios e etc, que guarneciam o Hospital Oswaldo Cruz e não fizeram parte do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, mas estavam em posse dos recorridos desde a emissão da escritura de entrega de bens móveis (em 13/10/2000 - ID. 200854151) objeto desta ação de depósito, e permaneceram após a venda da estrutura física do Hospital (21/12/2016).

Assim, pelo que se verifica da escritura pública de Compra e Venda celebrada entre as partes em 21/12/2016, a aquisição se deu tão somente quanto à estrutura física do Hospital, não compreendendo os bens móveis, consistentes em equipamentos, acessórios, utensílios e demais patrimônios que guarneciam o Hospital Oswaldo Cruz, transferindo por meio da Escritura Pública Declaratória de ID. 200854151.

Destarte, as duas ações possuem objetos distintos, tanto em relação as causas de pedir quanto aos pedidos, não podendo o marco temporal da prescrição da última ser considerado com base em ato processual da primeira.

Portanto, a presente ação de depósito tem como marco inicial do prazo prescricional o dia 27 de dezembro de 2017, data em que os requeridos formalizaram a recusa na entrega dos bens, não havendo, portanto, que se falar em prescrição do direito de ação.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença de primeiro grau e afastar a prescrição, restabelecendo o trâmite da ação.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Portanto, não obstante os embargantes aleguem que na
clausula 1a do Parágrafo 1o do contrato de locação
conste os objetos descritos na Escritura Publica de ID. 200854151, verifica-se que na referida
Ação de Rescisão Contratual (autos n° 1278-57.2014.811.0036),

proposta no ano de 2014, buscou a apelante, ora embargada, a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e a condenação ao pagamento dos alugueres em atraso com seus devidos acréscimos e acessórios, nada mencionando acerca dos referidos objetos. Vejamos os pedidos daquela ação (ID. 200854195):

“DOS PEDIDOS

Em razão dos fatos e fundamentos anteriormente carreados, passam os Requerentes a pleitearem o que seguem:

a.) Nos termos do Art. 273 do CPC e art. 59 da Lei 8.245/91, seja concedido Liminar Inaldita altera pars liminar de despejo para desocupação imediata de 2/5 do imóvel, da parte correspondente aos direitos dos Requerentes, expedindo para tanto o competente mandato.

b.) pede pela citação dos Requeridos, na pessoa de seus representantes legal, para que conteste a presente ação, se assim desejar, sob pena de revelia e confissão;

c.) Seja oficiado o município de Guiratinga, compelindo o mesmo a apresentar os contratos de locação/arrendamento/prestação de serviços havido entre os Requeridos e o município oficiado, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil, sendo que a recusa na apresentação ensejará as penalidades impostas no art. 359 do mesmo Codex.

d.) requer a procedência da ação para que seja rescindido por sentença o contrato de locação firmado entre as partes e condenada a Requerida a pagar o montante dos alugueres em atraso com seus devidos acréscimos e acessórios, assim como as custas processuais, honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da condenação, além das demais despesas legais;

e.) Nos moldes do artigo 62, V da Lei de Locação, solicitar o depósito dos valores dos aluguéis que forem vencendo até o final deslinde da demanda.

f.) pugna ainda pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a juntada de documentos, depoimento pessoal, oitiva das testemunhas a serem arroladas no momento oportuno e produção de prova pericial, se necessário; g.) seja intimada a Requerida, com fundamento no artigo 355 do Código de Processo Civil, a exibir o contrato de sublocação firmado com o município de Guiratinga, sob as penas do art. 359 do CPC. h.) seja autorizado o oferecimento dos créditos como caução nos termos do Art. 59, §1° da Lei 8.245/91, lavrando a termo a citada garantia. Requer ainda a juntada dos documentos em anexo. Dá-se a causa o valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

Nesses Termos, Pede e Espera Deferimento.

Rondonópolis/MT, p/ Guiratinga/MT, 15 de Outubro de 2014.”

Assim, não há que se falar que o marco inicial para contagem do prazo prescricional da presente Ação de Depósito seja a citação na Ação de Rescisão Contratual, em 23/2/2015, pois naquela ação nada se discutiu a respeito dos bens móveis do hospital.

Ademais, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Como se vê, não assiste razão ao embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024